Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729814-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARMEN CÉLIA MACEDO AGUIAR RECORRIDO: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DEPENDENTE. REQUISITO CONTRATUAL. PAGAMENTO SUPLEMENTAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA FORMAÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso dos autos, observa-se que a parte autora era companheira de ex beneficiário do plano de Benefício da Previdência ré. 1.1. O referido plano tratou, de forma clara, dos beneficiários do plano, estabelecendo que é necessária a inscrição do beneficiário pelo participante, ante mesmo como forma de criar a reserva matemática necessária para garantir o pagamento do benefício e que, no caso dos autos, não houve a indicação de qualquer beneficiário. 2. Ausente a indicação do beneficiário e a formação da reserva matemática, impossível a condenação ao pagamento da suplementação por pensão por morte. 2.1. “Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da ex-companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculado, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 720.532/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 11/5/2021).”. (AgInt no AREsp n. 1.275.391/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023.). 3. Necessária, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. 4. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 16 da Lei 8.213/1991, 17, parágrafo único, da LC 109/2001, e 40 da Lei 6.435/1977, ao argumento de que faria jus à suplementação de pensão por morte de seu companheiro, com a sua inclusão no plano de previdência privada, tendo em vista que a recorrente e o “de cujus” mantinham união estável desde março de 2007, consoante escritura pública declaratória lavrada em 24/6/2008. Verbera que a recorrida deve cumprir as obrigações assumidas com seus participantes, inclusive aqueles que se aposentaram antes de quaisquer mudanças internas, não havendo o que se falar em prejuízo econômico. Requer a inversão do ônus sucumbenciais, bem como a condenação da recorrida em custas e honorários advocatícios no percentual de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa. Em contrarrazões, a recorrida pugna que que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome da advogada CLÁUDIA SANT’ANNA VIEIRA, OAB/DF 8.834. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 16 da Lei 8.213/1991, 17, parágrafo único, da LC 109/2001, e 40 da Lei 6.435/1977. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbenciais, bem como a condenação da recorrida em custas e honorários advocatícios no percentual de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome da causídica CLÁUDIA SANT’ANNA VIEIRA, OAB/DF 8.834. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027